Tribunal: TJPA
Processo: 0034046-09.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034046-09.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SILVIA ELEN DE SOUSA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA POR INAPTIDÃO EM EXAME MÉDICO. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO PARTICULAR E LAUDO OFICIAL. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
.

I
CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por Silvia Elen de Souza Almeida contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Pará, reformando sentença que havia concedido a segurança no Mandado de Segurança impetrado pela candidata após eliminação em exame oftalmológico do concurso para formação de soldados da Polícia Militar do Pará (PMPA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) se a prova documental apresentada pela agravante no Mandado de Segurança é suficiente para comprovar direito líquido e certo e (ii) se é possível a realização de dilação probatória em sede de Mandado de Segurança para analisar a divergência entre laudos médicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O edital do concurso público estabelece critérios objetivos para aprovação em exames médicos, incluindo a exigência de acuidade visual específica, respeitando-se as regras do certame e assegurando isonomia entre os candidatos.

4.A decisão monocrática enfatiza que o Mandado de Segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, o que não é atendido em casos de divergência entre laudos médicos particular e oficial, demandando análise probatória mais aprofundada.

5.A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determina que, em casos que envolvem avaliação médica contraditória, a via do Mandado de Segurança não comporta dilação probatória, sendo imprópria para a solução da controvérsia.

6.A existência de laudos médicos contraditórios, um particular e outro da Junta Médica do concurso, evidencia a ausência de prova pré-constituída e impossibilita a concessão da segurança, pois requer análise mais detalhada, cabível apenas em ação de rito ordinário.

7.O agravante não apresenta novos argumentos ou provas capazes de alterar o entendimento já firmado na decisão monocrática, que permanece em consonância com os precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:
1. O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, sendo inviável para discutir questões que demandem dilação probatória. 2. A divergência entre laudo particular e laudo de Junta Médica oficial impede a comprovação de direito líquido e certo para fins de Mandado de Segurança.

............................................................................................

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no MS 24517/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 21/11/2018; RMS 45.989/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 06/04/2015; AgRg no RMS 45.517/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 12/08/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto

em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual deu provimento ao apelo do ente estadual,
nos autos do
Mandado de Segurança impetrado pela ora agravante em razão da eliminação em concurso público após exame oftalmológico.

Da petição inicial, onde consta a ora recorrente Silvia Elen foi aprovada na prova objetiva do concurso público para formação de soldados da Polícia Militar do Pará (PMPA) e eliminada na fase de avaliação médica por suposta acuidade visual insuficiente. O juízo de origem julgou procedente o Mandado de Segurança, determinando a suspensão do ato administrativo e reconhecendo a aptidão da agravante, assegurando sua participação nas fases subsequentes do certame.

No apelo o Estado do Pará sustentou a legalidade do ato administrativo, alegando que a eliminação da candidata foi conforme o edital e que a intervenção judicial no mérito administrativo era inadequada.

Na decisão monocrática ente Relator reconheceu e deu provimento ao Recurso de Apelação, afirmando que a divergência entre laudo particular e exame realizado pela Junta Médica do concurso inviabiliza a prova de direito líquido e certo, requerendo dilação probatória, inaplicável ao Mandado de Segurança.

Inconformado, o agravante sustentando, em síntese, que a decisão monocrática ignorou a prova pré-constituída nos autos, suficiente para demonstrar o direito líquido e certo, e que o Mandado de Segurança seria a via correta. Sustenta que a documentação médica apresentada comprova a acuidade visual compatível com as exigências do edital. Defende a aplicação do princípio da razoabilidade e a manutenção da sentença de primeiro grau.

Diante dos argumentos apresentados, o agravante requer a reconsideração da decisão monocrática ou, não havendo retratação, que o Agravo Interno seja conhecido e incluído em pauta para julgamento pelo colegiado, com eventual provimento para reformar a decisão.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme (Id. nº 18389012).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática.

Conforme exposto na decisão recorrida, o edital do concurso é claro e objetivo ao fixar os critérios para aprovação na avaliação médica, incluindo os exames oftalmológicos. Candidatos que não se enquadrem nas exigências estabelecidas serão considerados inaptos, respeitando-se, assim, as normas impostas pelo certame e assegurando-se a isonomia e a previsibilidade do processo seletivo.

Da mesma forma, a decisão recorrida destacou que, a existência de laudos médicos divergentes – um particular e outro da Junta Médica do concurso – impede a comprovação de direito líquido e certo, essencial para o manejo do Mandado de Segurança, que exige prova pré-constituída. A necessidade de uma análise mais aprofundada, que demandaria dilação probatória, somente poderia ser suprida em ação de rito ordinário, inaplicável no presente caso.

Assim, alinho-me à Jurisprudência consolidada em nossas Cortes Superiores, destacando, para ilustrar, o seguinte precedente do E. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE ALEGA SER DEFICIENTE FÍSICO. QUESTÃO CONTROVERTIDA GRAVITANTE EM TORNO DA PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que "o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus" (RMS 45.989/PB, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 6/4/2015). Outros precedentes: AgRg no RMS 45.517/DF, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/8/2014; AgRg no RMS 45.562/MS, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 6/e 10/2016.

2. A questão controvertida gravida em torno da perícia médica realizada pela banca do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE), também denominado CESPE, a qual considerou que o impetrante não é deficiente físico.
Diante disso, a contraposição ao documento impugnado nesta sede dependeria, exclusivamente, da realização de prova pericial, no afã de subsidiar o juízo de valor que poria fim ao debate judicial. Todavia, a via mandamental não comporta dilação probatória, em razão do seu rito sumário especial. Logo, a via eleita pelo impetrante se revela imprópria.

3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no MS 24517/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 21/11/2018) – (grifei)

Na mesma linha de entendimento, destacam-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no RMS 45.562/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe de 06/10/2016; RMS 45.989/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 06/04/2015; e AgRg no RMS 45.517/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 12/08/2014.

É importante destacar novamente que a existência de laudos médicos contraditórios, sendo um proveniente de avaliação particular e outro elaborado pela Junta Médica do concurso, gera incerteza sobre a real condição de aptidão da candidata. Essa divergência evidencia a ausência de prova pré-constituída, indispensável para o manejo do Mandado de Segurança, cuja finalidade é a proteção de direito líquido e certo de forma célere e sem necessidade de instrução probatória. A situação presente requer análise mais detalhada por meio de perícia médica, o que extrapola os limites processuais dessa via excepcional e reforça a inviabilidade de concessão da segurança pleiteada.

Portanto, nego provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática e os fundamentos que justificam a ausência de direito líquido e certo comprovado nos autos, pois o agravante não apresentou fatos novos ou argumentos suficientemente relevantes que justifiquem um entendimento diverso. Portanto, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 02/12/2024